Tribunal: TJBA
Processo: 8045506-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045506-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: EDMAR CHRISTOFARI

Advogado(s)
:
CARLOS FREDERICO RODRIGUES DE ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. TEMA 1.082 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE TÃO SOMENTE PARA AJUSTAR A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiário portador de Adenocarcinoma Invasivo do Duodeno com infiltração pancreática, para determinar a manutenção do plano de saúde coletivo empresarial, a emissão dos boletos de pagamento das mensalidades, a confirmação de tutela de urgência e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. A apelante alegou ilegitimidade passiva, inexistência de cancelamento do plano, excesso da tutela concedida e inadequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde coletivo possui legitimidade passiva para responder pela continuidade assistencial do beneficiário em tratamento oncológico; (ii) estabelecer se a comunicação de iminente encerramento do convênio autoriza a intervenção judicial para assegurar a manutenção do plano de saúde; e (iii) determinar a base de cálculo adequada dos honorários advocatícios em ação de obrigação de fazer sem condenação em quantia certa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

A circunstância de o plano coletivo ter sido firmado por estipulante não afasta a legitimidade passiva da operadora, que permanece responsável pela prestação dos serviços médico-hospitalares contratados.

A disciplina prevista no art. 24 da Resolução Normativa ANS nº 557/2022 regula apenas a exclusão administrativa de beneficiários, sem excluir a responsabilidade da operadora pela continuidade da assistência à saúde.

A comunicação formal de encerramento do convênio enviada ao beneficiário configura ameaça concreta de desassistência e legitima a atuação preventiva do Poder Judiciário para assegurar a utilidade da tutela de urgência.

A interrupção da cobertura assistencial de paciente submetido a cirurgia oncológica de grande porte e em acompanhamento multidisciplinar contínuo representa risco concreto à preservação da saúde e da vida do usuário.

O Tema 1.082 do STJ impõe à operadora de plano de saúde o dever de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a beneficiário em tratamento indispensável à sua sobrevivência ou integridade física, ainda que haja rescisão unilateral regular do contrato coletivo, desde que mantido o pagamento da contraprestação.

A vedação ao cancelamento do plano deve ser interpretada em consonância com o contexto da decisão, restringindo-se às hipóteses de rescisão abusiva ou imotivada capazes de comprometer a continuidade do tratamento médico.

Em ação de obrigação de fazer sem condenação pecuniária, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa quando o proveito econômico é estimável.

O Tema 1.076 do STJ restringe a fixação equitativa dos honorários advocatícios às hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, situação não configurada quando o valor da causa expressa adequadamente a dimensão econômica da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde coletivo possui legitimidade passiva para responder pela continuidade assistencial do beneficiário, ainda que o contrato tenha sido firmado por estipulante empresarial.

A comunicação de iminente cancelamento de plano de saúde de paciente em tratamento oncológico autoriza a concessão de tutela jurisdicional preventiva para assegurar a continuidade da assistência médica.

A continuidade do tratamento médico indispensável à preservação da saúde e da vida do beneficiário prevalece mesmo diante de rescisão unilateral regular do plano coletivo, desde que mantido o pagamento das mensalidades.

Em ação de obrigação de fazer sem condenação em quantia certa, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa quando o proveito econômico for estimável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 25, §1º; CPC, art. 85, §§2º, 8º e 11; Resolução Normativa ANS nº 557/2022, art. 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.082, REsp 1.846.123/SP; STJ, Tema 1.076.